Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão que deferiu a antecipação de tutela a fim de obrigar o réu, ora agravante, a promover a internação em leito de UTI, imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assevera ser a multa aplicada desarrazoada e desproporcional. Argumenta que o direito à saúde não pode ser pensado de maneira individual. Subsidiariamente, requer a substituição da multa por sequestro de verba pública, afirmando ser impossível que o DF, de imediato, obtenha a vaga na UTI, e que a multa apenas agravaria a situação, pois retiraria da saúde verba que serviria para o tratamento de outras pessoas. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. Sem contrarrazões. Liminar indeferida (ID. 21175582).
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0744762-45.2020.8.07.0016), em 08/01/2020, julgando procedente o pedido inicial. Diante da mudança do quadro clínico do autor no curso do processo, não havendo mais necessidade de internação em leito de UTI, a sentença revogou a multa anteriormente aplicada, pois relativa ao pedido de internação em leito de UTI.
3. Considerando que o objeto do presente agravo era a multa fixada, diante de sua revogação pelo juízo a quo, resta patente a perda superveniente de objeto, ficando o recurso prejudicado.
4. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários, à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.